Tribunal: TJMT
Processo: 1043888-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1043888-48.2025.8.11.0000
PACIENTE: DANILO FERREIRA DANTAS
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA DE CORRÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes relacionados a tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, com pedido de revogação da prisão ou, alternativamente, substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi mantida com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da existência de antecedentes criminais do acusado.
A marcha processual encontra-se paralisada por ausência de defesa técnica válida de corréu foragido, o que impede o prosseguimento do feito, inclusive a designação de audiência de instrução e julgamento.
A paralisação do processo não decorre de inércia da defesa do paciente, não podendo este ser penalizado com o prolongamento indefinido da prisão.
O excesso de prazo deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, considerando a situação específica do caso concreto, não sendo admitido o prolongamento da custódia por tempo indefinido sem justificativa plausível.
Apesar da gravidade dos crimes imputados, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente à luz do princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
A paralisação do processo por ausência de defesa técnica de corréu não pode justificar a manutenção indefinida da prisão preventiva de outro acusado que não deu causa ao atraso.
O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando não houver justificativa razoável para a demora.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando presentes os requisitos legais e ausente qualquer comportamento protelatório da defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 282, § 6o; CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; Pacto de São José da Costa Rica, art. 7o, item 5.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043888-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA DE CORRÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por crimes relacionados a tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, com pedido de revogação da prisão ou, alternativamente, substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da existência de antecedentes criminais do acusado.

A marcha processual encontra-se paralisada por ausência de defesa técnica válida de corréu foragido, o que impede o prosseguimento do feito, inclusive a designação de audiência de instrução e julgamento.

A paralisação do processo não decorre de inércia da defesa do paciente, não podendo este ser penalizado com o prolongamento indefinido da prisão.

O excesso de prazo deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, considerando a situação específica do caso concreto, não sendo admitido o prolongamento da custódia por tempo indefinido sem justificativa plausível.

Apesar da gravidade dos crimes imputados, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente à luz do princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A paralisação do processo por ausência de defesa técnica de corréu não pode justificar a manutenção indefinida da prisão preventiva de outro acusado que não deu causa ao atraso.

O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal quando não houver justificativa razoável para a demora.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando presentes os requisitos legais e ausente qualquer comportamento protelatório da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 282, § 6o; CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; Pacto de São José da Costa Rica, art. 7o, item 5.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela causídica, DRA. CAMILA MICHELON, em favor de DANILO FERREIRA DANTAS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, tendo o paciente, sido preso, pela suposta prática dos crimes de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa nos autos no. 1000936-10.2024.8.11.0026.

Sustenta que dentre as ilegalidades contidas nos autos que prejudicam o paciente, tem-se a demora na DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Anseia que na impossibilidade da concessão da liberdade, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e na impossibilidade, que seja concedida ao paciente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Pretendem a concessão da ordem em favor do paciente.

A análise da liminar foi postergada para após à apresentação de informações pela autoridade, tida como coatora.

As informações foram prestadas.

Pleito liminar parcialmente deferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Roberto Aparecido Turin, é pela denegação do mandamus, assim ementado:

“Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da 11.343/2006, artigo 288 do Código Penal e artigo 12, 14 e 17 da Lei 10.826/03. – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da preventiva – Liminar parcialmente deferida – Alegações insubsistentes – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível –– Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito e reiteração delitiva– O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade - Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da liberdade e na impossibilidade desta, a substituição a prisão cautelar imposta nesse momento ao paciente, por medidas cautelares diversas.

De imediato, tenho que não há razão alguma na pretensão, ao menos nessa fase inicial do writ, para se falar em excesso de prazo.

Observa-se das informações prestadas pela autoridade, tida como coatora (id. 336367899) sobre a situação processual de DANILO FERREIRA DANTAS, destacando que a manutenção da Prisão Preventiva na decisão saneadora proferida em 14/11/2025, o juízo tido como coator, realizou a revisão das prisões de todos os acusados e manteve a prisão preventiva de Danilo Ferreira Dantas.

A autoridade de primeiro grau, destacou que os fundamentos que decretaram a prisão preventiva do agente permaneciam incólumes e que a custódia cautelar foi considerada necessária para a garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delituosa dos agentes.

Esclareceu que essa necessidade se baseia em fortes indícios de que os acusados pertencem a uma associação criminosa voltada para a prática de vários crimes, incluindo o tráfico de drogas e o comércio de armas de fogo, bem como que após consulta aos sistemas da justiça,
foi verificado que o paciente Danilo Ferreira Dantas responde a outros processos, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (citando os autos no 1000924-30.2023.8.11.0026 e 1000936-10.2024.8.11.0026).

Baseando-se nesse histórico, o juízo de origem entendeu não ser exagero afirmar que o paciente é voltado para a prática de delitos.

O turno defensivo de Danilo Ferreira Dantas opôs embargos de declaração em 25/11/2025, alegando omissão quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Em 02/12/2025, o juízo tido como coator inadmitiu os embargos, por considerar a via eleita inadequada, destacando que o pedido de designação de audiência não pôde ser apreciado porque o processo não estava em condições de prosseguir devido à ausência de defesa técnica válida para o corréu Josimar Souza Mateus, o que interrompeu a marcha processual.

A não realização e designação da audiência de instrução e julgamento foi detalhada pela juíza Marina Dantas Pereira ao inadmitir os embargos de declaração opostos pela defesa de Danilo Ferreira Dantas.

O juízo de origem esclareceu que a impossibilidade de designar a audiência de instrução decorre da interrupção da marcha processual causada pela situação de um corréu.

Os detalhes sobre o impedimento são:

1. O processo foi interrompido porque o advogado constituído pelo corréu Josimar Souza Mateus renunciou ao mandato em 23/11/2025;

2. A ausência de defesa técnica válida para Josimar impede a apreciação do pedido de designação da audiência de instrução e inviabiliza a prática de quaisquer atos dependentes de prévia regularização da representação processual;

3. O juízo tido como coator enfatizou que o pedido de audiência não pôde ser apreciado justamente porque o feito não se encontrava em condições de sê-lo devido à necessidade de regularização processual anterior;

4. O corréu Josimar Souza Mateus, que está foragido com diversos mandados de prisão expedidos, já tinha problemas de representação antes da renúncia, tendo o juízo determinado a intimação do advogado anterior para providenciar a qualificação completa do acusado, uma vez que a procuração apresentada não continha esses dados;

5. Esclareceu que o processo deve permanecer suspenso em relação aos atos que dependam de defesa técnica até que um novo advogado seja constituído para Josimar ou, caso ele não seja localizado, até que sua citação por edital seja promovida a requerimento do Ministério Público.

Portanto, a decisão do juízo de origem de inadmitir os embargos (em 02/12/2025) concluiu que não houve omissão, mas sim uma impossibilidade material de avançar no feito devido à irregularidade processual do corréu.

Oportuno ressaltar que a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente, sendo a demora no encerramento da instrução, ou mesmo o início da marcha com a audiência de instrução, constitui constrangimento ilegal, não decorrendo de mera soma aritmética, mas sim, de decurso de prazo produzido pela inércia ou retardamento injustificado do feito.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO . EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62 .783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado . O tempo de prisão preventiva do agravado (8 meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4 . O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu encontra-se preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma . 6. Agravo regimental conhecido e não provido." (STJ - AgRg no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

No caso ora analisado, percebe-se claramente que a defesa do paciente não contribuiu para a demora na marcha processual, tampouco tem-se a justificada demora como em casos de processos complexos e de incontáveis réus.

Assim, evidencia-se o constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Por outra frente, não se ignora tratar-se de paciente supostamente envolvido em organização criminosa, tráfico de drogas e armas, crimes estes que exigem um maior cuidado quanto a concessão da liberdade ao paciente, o que in casu, se mostra desaconselhável.

Ao mesmo tempo, não tendo o paciente, dado causa para o prolongamento da marcha processual, não pode este, ser responsabilizado e esquecido dentro de uma unidade prisional, razão pela qual, faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, para substituir a prisão cautelar em instituição prisional, pela prisão domiciliar, com a fixação de medida cautelar diversas da prisão, de uso de tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma,
determino
que o paciente seja posto em prisão domiciliar, com o cumprimento das seguintes medidas abaixo elencadas, como condição para manutenção do paciente segregado em sua residência:

a) a proibição de ausentar-se de sua residência, salvo para atendimentos médicos em instalações hospitalares e devidamente informados ao juízo de origem;

b) o comparecimento a todos os atos judiciais;

c) o uso de tornozeleira eletrônica (monitoramento eletrônico)

d) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Ao final, seja explicitado ao paciente que o descumprimento de qualquer uma das condições acima expostas bem como eventuais condições a serem fixadas pelo juízo de origem, implicará em imediata perda da liberdade provisória e restituição da prisão preventiva em unidade prisional.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do writ e na parte conhecida, julgo procedente a ação mandamental e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026